Tribunal: TJMT
Processo: 1029827-18.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029827-18.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO FERREIRA DE FARIAS registrado(a) civilmente como JOAO FERREIRA DE FARIAS - CPF: 047.680.431-00 (APELANTE), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), IRACEMA ROSA DE FARIAS - CPF: 502.392.011-91 (APELANTE), ANTONIO JOAO MOREIRA CALACA - CPF: 328.988.601-82 (APELADO), JAYANE CAETANO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 011.917.551-77 (ADVOGADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), ZEILE SOUZA CAMPOS ROSA CALACA - CPF: 318.258.931-87 (APELADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (APELADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), EDIMAR FERREIRA FARIAS - CPF: 468.897.791-34 (APELANTE), VALDIERES FERREIRA DE FARIAS - CPF: 027.109.461-30 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOAO FERREIRA DE FARIAS registrado(a) civilmente como JOAO FERREIRA DE FARIAS - CPF: 047.680.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A outorga da proteção possessória demanda, por expressa disposição legal (CPC, art.561), a prova I - da posse; II - da turbação ou do esbulho praticado pela parte contrária; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IRACEMA ROSA DE FARIAS E OUTRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 1029827-18.2021.8.11.0003, movida em face de ANTÔNIO JOÃO MOREIRA CALAÇA E OUTRA,
julgou improcedente

o pedido inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões de Id. 239620898, os apelantes, alegam, em suma: (i) que são possuidores de área situada no Lote 03 da Quadra 1-B, Bairro Centro-B, medindo 1.760m2, sobre a qual exercem a posse há mais de 30 anos, realizando diversas benfeitorias, como cercas, plantações, galinheiro, e que sofreram turbação em 09/08/2021, praticada pelos apelados, os quais destruíram parte da área para implantação de estacionamento vinculado a restaurante do terceiro requerido; (ii) que, após o indeferimento da liminar possessória e realização de audiência de justificação, sobreveio instrução com produção de provas testemunhal e pericial, tendo sido a sentença de improcedência fundamentada na ausência de comprovação da turbação e da data em que esta teria ocorrido; (iii) que o juízo
a quo
baseou-se exclusivamente na versão dos réus, ignorando o robusto conjunto probatório trazido pelos autores, inclusive a prova pericial e os testemunhos que demonstrariam a turbação e o acesso dos autores pelo portão existente no muro de divisa de sua residência; (iv) que houve omissão quanto à análise de elementos probatórios relevantes, em especial os relatos das testemunhas dos autores, o conteúdo da ata notarial e os laudos periciais, os quais, segundo sustentam, corroboram de forma inequívoca a posse dos apelantes e a ocorrência da turbação; (v) que documentos apresentados pelos réus, como recibos de limpeza e contrato de locação, seriam inidôneos ou forjados, não comprovando a alegada posse anterior dos apelados, tampouco afastando a posse exercida pelos apelantes; (vi) que a decisão de improcedência baseou-se em equívocos fáticos e jurídicos, especialmente ao não reconhecer o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC.

Requerem, assim, a reforma da sentença, com julgamento de procedência da ação possessória, reconhecendo-se o direito de manutenção de posse aos autores, ora apelantes.

As contrarrazões foram apresentadas, ao Id. 239620900, por meio das quais a parte apelada pugna, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por João Ferreira de Farias (falecido) e Iracema Rosa de Farias, em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse movida contra Antônio João Moreira Calaça, Zeile Souza Campos Rosa Calaça e Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior, ao fundamento de que não restaram comprovados os requisitos legais do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, os apelantes alegam que exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre fração de lote urbano há mais de três décadas, tendo sofrido turbação por parte dos apelados, que teriam demolido muro de divisa, destruído cercas, plantações e construído estacionamento sobre a área de posse dos autores. Aduzem ter juntado aos autos farta prova documental, testemunhal e pericial que comprovaria o exercício da posse e a ocorrência da turbação.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, porém, entendo que a r. sentença recorrida deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelas razões que passo a expor.

Considerando tratar-se de ação de manutenção de posse, é inarredável a necessidade da parte autora demonstrar, como requisito mínimo, a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo adverso e a continuação da posse, ao escopo de ter o seu direito reconhecido, à luz do que dispõe art. 561 do Código de Processo Civil, assim redigido,
in verbis
:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso dos autos, após regular instrução processual, incluindo produção de prova pericial, depoimentos testemunhais e ampla apresentação de documentos pelas partes, concluiu-se, com acerto, que os autores não lograram êxito em comprovar, de forma cabal, o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC.

Os laudos periciais constantes dos autos apontam, de maneira inequívoca, que o acesso à área litigiosa não se faz por meio do imóvel dos autores, contrariando a narrativa de exclusividade possessória.

Ressalte-se que o próprio perito judicial indica a existência de outros acessos ao imóvel em litígio, oriundos de propriedades registradas em nome dos apelados, senão vejamos:

No laudo também foi esclarecido quanto ao acesso da área litigiosa, que faz fundos com a residência dos autores, mas também possui divisa com outros imóveis e há acesso pelas laterais utilizado pelos apelados.

Ademais, como bem observado na sentença, não se evidenciou prova robusta e contemporânea da data exata da suposta turbação, o que, por si só, compromete o êxito da pretensão possessória.

No caso concreto, o acervo probatório colacionado pelos autores, embora extenso, não logra afastar as seguintes constatações fáticas essenciais:

a área supostamente objeto de posse encontra-se devidamente matriculada em nome dos apelados (matrícula nº 132.115);

os apelados vêm utilizando o imóvel, direta ou indiretamente, desde a aquisição, inclusive por meio de contrato de locação e realização de benfeitorias;

os documentos de propriedade, recibos de limpeza, ata notarial, e demais elementos colacionados pelos apelados foram considerados idôneos e convergentes entre si;

as testemunhas dos autores não foram capazes de infirmar de modo inequívoco o uso da área pelos réus, tampouco esclarecer com precisão a ocorrência da suposta turbação.

A tese recursal segundo a qual a prova pericial corroboraria o direito possessório dos apelantes não encontra respaldo no cotejo dos autos.

Ademais, vale lembrar que, em sede de ação possessória, o direito de propriedade não se confunde com o direito de posse, mas,
in casu
, a existência de justo título dominial em nome dos apelados, aliada à utilização contínua e comprovada da área por seus prepostos e locatários, reforça a fragilidade da tese de esbulho.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

A sentença recorrida apresenta motivação sólida, técnica e bem articulada, observando os parâmetros do artigo 489 do CPC. Enfrenta com clareza os pontos controvertidos e fundamenta-se em prova judicializada. Não há, portanto, qualquer vício que justifique sua reforma, tampouco omissão quanto aos aspectos relevantes do litígio.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIADE – REJEIÇÃO – IMÓVEL CEDIDO A PARENTE – MERA DETENÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO – ESBULHO CONFIGURADO – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – REINTEGRAÇÃO CORRETA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO EVIDENCIADA – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. Por dicção do artigo 561, do CPC, na ação de manutenção de posse incumbe à parte autora comprovar a) a posse; b) a turbação praticada pelo réu; c) a data da turbação e d) a continuação da posse, embora turbada. Não comprovado o preenchimento dos referidos requisitos, em especial a posse, já que o autor é mero detentor do imóvel litigioso, a improcedência da proteção possessória almejada é medida que se impõe . Havendo a notificação do proprietário, para que o detentor o desocupe, no prazo assinado, resta configurado o esbulho da posse, caso não atendida a solicitação. Deve ser negado o pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé se não ficar demonstrado o caráter protelatório da Apelação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001315-30.2022 .8.11.0087, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024)

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025